Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706134-81.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: NAYANNE BRENDA REZENDE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 36006511, pois, conforme já asseverado na decisão de ID 35912597, foi afastada a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento dos feitos, em razão da admissão do tema 1.132/STJ. Por outro lado, no que tange ao tema 1.137, cumpre esclarecer que não guarda pertinência com a demanda em análise. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator